Tribunal: TJMT
Processo: 1036547-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036547-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), ROSIANE HENRIQUE SILVA - CPF: 054.430.503-54 (EMBARGANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (EMBARGANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.488.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA ALVES FERREIRA - CPF: 790.658.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIA ALVES DA SILVA - CPF: 033.469.551-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINALVA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 030.757.692-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual
penal.
Embargos
de
declaração
em habeas
corpus
.
Inexistência
de
contradição
.
Intento
de
rediscussão
da
matéria
.
Embargos
Rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1036547-05.2024.8.11.0000, no qual se discutia a validade do consentimento para acesso a dados de aparelho celular da paciente. A embargante sustenta contradição no julgado quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre o tema, requerendo efeitos infringentes para modificação da decisão.

II. Quest
ão
em discussão

2.
D
efinir se o acórdão embargado contém contradição quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade do consentimento prestado para acesso a dados do celular
.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por incongruência entre fundamentos ou conclusões, não se confundindo com inconformismo da parte com o resultado da decisão.

4. A análise do acórdão embargado revela inexistência de contradição, uma vez que este fundamenta-se na presunção de veracidade das declarações dos agentes públicos e na existência de autorização judicial para acesso aos dados, além de reconhecer a insuficiência da via do habeas corpus para o revolvimento probatório.

5. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria apreciada, sendo inviável sua utilização com nítido intuito infringente, em descompasso com a natureza integrativa da medida.

6. A decisão colegiada embargada encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de validação posterior de provas obtidas mediante autorização judicial superveniente, bem como a necessidade de prova robusta para infirmar a presunção de veracidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição passível de correção por embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência em relação à jurisprudência. 2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão impugnada. 3. O reconhecimento de consentimento válido e a existência de autorização judicial para quebra de sigilo afastam a alegação de ilicitude da prova obtida de aparelho celular."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; RITJMT, art. 127, § 5o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 956.835/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 875.016/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.10.2024; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da
Terceir
a Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rosiane Henrique Silva
, manejado nos autos d
o Habeas Corpus
n.
1036547-05.2024.8.11.0000
,
julgad
o

p
or est
a
Terceira
Câmara Criminal na sessão realizada
no dia
30 de abril de 2025

que, por unanimidade,

denegou a ordem do habeas corpus
.

F
orte
razões
que se encontram no ID
284525016
,

a embargante
sustenta que o acórdão embargado é contraditório, na medida em que
desafiou
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento dos
HCs

n.
831.045/SP e
n.
774349/SC
acerca
da voluntariedade do consentimento da embargante para o acesso dos policiais
aos dados constantes
no
seu celular
.
Com base nessas razões, requer o a
colhimento dos embargos para suprir a contradição do acórdão, assim como pleiteia a aplicação de efeitos infringentes
para que seja modificada a decisão
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio da manifestação constante do ID
286566384
,
assim se manifestou “
abstém-se de se manifestar em relação do pedido de esclarecimento quanto àquilo que a Defesa entende como contradição no r. acordão, ratificando seu pronunciamento anterior
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proemio
, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razõ
es foram protocolizadas no dia
6 de maio
do corrente ano
, foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado,
a embargante alega
que o acórdão impugnado
é contraditório, na medida em que apresenta
entendimento contrário à jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
nos

HCs
n. 831.045/SP e n. 774349/SC

no sentido de que
a comprovação de voluntariedade não se mostra idônea quando sustentada, tão somente
,
no depoimento dos agentes policiais
.

No entanto, sem razão a embargante.

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a
contradição interna
, ou seja, aquela que decorre deargumentos,teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Logo, impõe-se reconhecer que
a
embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado
não se mostra contraditório, mas

avesso aos interesses da embargante, sendo evidente o intuito de rediscussão da matéria enfrentada, o que não se pode dar na via dos embargos de declaração.

Isso porque, no acórdão embargado, esta câmara criminal
reconheceu que
“
os agentes públicos, no exercício regular de suas funções, são investidos de fé pública, o que confere presunção de veracidade aos atos e declarações que formalizam no desempenho de suas atribuições, até prova robusta em sentido contrário
”
. No caso em apreciação, infere-se dos autos que os agentes da lei afirmaram que Rosiane
, supostamente,

não só confessou
seu envolvimento na empreitada delitiva, quanto lhes franqueou o acesso ao seu aparelho celular.

Conquanto a defesa, tanto em sede de habeas corpus, quanto nesses
aclaratórios
, aponte a existência de vício de consentimento da embargante/paciente, tem-se que
a análise das circunstâncias que se deram tais fatos demanda revolvimento probatório, incompatível com a via estreita
e de cognição sumária
do
habeas corpu
s
.

Sobre a matéria, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO E FLAGRANTE DELITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM "HABEAS CORPUS". AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ante a ausência de flagrante ilegalidade. O agravante sustenta a ilicitude da prova obtida em busca domiciliar, alegando inexistência de consentimento válido para o ingresso policial, bem como a quebra da cadeia de custódia na extração de dados de aparelho celular apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio; (
ii
) estabelecer se houve ilicitude na busca domiciliar diante da alegada ausência de consentimento válido ou flagrante delito; e (
iii
) determinar se a extração de dados do aparelho celular violou a cadeia de custódia da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

4. A busca domiciliar é legítima quando há consentimento válido do morador ou fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a existência de consentimento e de justa causa para o ingresso policial, inviabilizando a alegação de ilicitude.

5. A alegação de ausência de consentimento válido demanda revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

6. Afirmada a materialidade e a autoria do paciente quanto ao delito de associação para o tráfico, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ"."

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
AgRg
no HC n. 956.835/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Além disso,
consta também da decisão colegiada ora combatida que o juízo de primeiro grau noticiou
q
ue “
houve decisão judicial autorizando a quebra de sigilo dos dados telefônicos, referente ao aparelho celular da Denunciada ROSIANE (
ex-vi
autos 1011695-97.2024.8.11.0037, ID 177145281), ou seja, não há que se falar em ilicitude de prova
.”, circunstância que, nos termos do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
culminaria com a descontaminação do vício, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal pela autoridade policial requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que possam constituir corpo de delito.

2. No caso, conforme consignado na decisão agravada, verifica-se a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a busca veicular/pessoal, uma vez que o acórdão apontou que "não se verifica qualquer irregularidade na atuação dos Policiais Militares, que - segundo se depreende de seus depoimentos - avistaram o acusado dirigindo em alta velocidade - assim agindo, pois, dentro dos limites constitucionais da sua competência".

3. Considerando as demais informações extraídas dos autos, de que já havia informações acerca do envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas, os quais demonstraram nervosismo durante a revista no veículo, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas e dinheiro, constata-se não se estar diante de ação arbitrária dos policiais militares, mas exercício regular de seu poder-dever constitucional.

4. Embora sejam ilícitas as provas decorrentes de acesso a mensagens de celular sem autorização judicial e sem consentimento válido do proprietário do telefone,
a prova é repetível e nada impede sua reelaboração de acordo com os predicados legais, como ocorreu na espécie.

5. No caso, o Juízo de origem reconheceu a ilicitude da prova colhida no flagrante, pois os policiais teriam analisado o conteúdo do aparelho celular do réu de forma arbitrária. Todavia, verifica-se posterior depuração e descontaminação do vício, pois a perícia no telefone foi precedida de autorização judicial, devidamente fundamentada. Assim, a prova não é ilícita nem merece ser extraída dos autos.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 875.016/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 7/11/2024.)

Destarte, tendo em vista que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como pretende o embargante.

Ainda que assim não fosse, o
acórdão embargado de
cidiu, por unanimidade,
que
da análise perfunctória dos autos, compatível com a via eleita,
é possível que haja
fontes independentes
probatórias
capazes
d
e atribuir a autoria delitiva
à
embargante
,
não permit
indo, portanto,
que se declare a nulida
de das provas obtidas por meio de acesso ao aparelho celular pela equipe policial
, de modo que, a re
forma da decisão

objetivada pela embargante não pode ser realizada por meio destes
aclaratórios
, sendo necessária a interposição do recurso cabível na espécie
.

Sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Posto isso,
nego
provimento
aos embargos de declaração opostos por
Rosiane Henrique Silva
,

mantendo
-se
incólume

a denegação da ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025